Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob alegação de aquisição de direitos possessórios por meio de cessão. O autor sustenta ter sido impedido de exercer a posse pelo réu, que teria derrubado cercas e instalado outras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve esbulho possessório por parte do réu; (ii) avaliar a validade dos contratos de cessão de direitos apresentados pelo autor; (iii) determinar se há prova suficiente da posse e da turbação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor não apresenta prova concreta da posse nem da turbação, conforme exigido pelo CPC, art. 561.
4 Os contratos de cessão de direitos foram assinados eletronicamente, com dúvidas quanto à autenticidade das assinaturas, e foram objeto de incidente de falsidade documental.
5 A testemunha apresenta contradições relevantes quanto às datas e à forma de celebração dos contratos, comprometendo a credibilidade da narrativa.
6 Não há fotografias, vídeos ou boletins de ocorrência que comprovem o esbulho alegado.
7 O réu permaneceu no imóvel durante todo o período, sem demonstração de abandono da posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há esbulho possessório quando não se comprova a posse do autor nem a turbação praticada pelo réu.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 561
Jurisprudência relevante citada: n/a